Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711924-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso - Perda do Objeto Declaro a perda do objeto do recurso, porquanto prolatada Sentença no feito. Assim, a questão da competência deverá ser objeto de Apelação. Nego seguimento ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator